Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEARA ORDINÁRIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. RESPEITO. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por aquelas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
3. Caso o juízo ordinário, atento aos parâmetros elencados no art. 85, § 2o, do CPC e ao grau de dificuldade ínsito à demanda, tenha fixado os honorários advocatícios em patamar máximo, não pode prosperar a pretensão de majoração da referida verba.
4. Recurso não provido.